Tribunal: TJBA
Processo: 0002058-45.2019.8.05.0082
Classe: Apelação
Relator(a): ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão julgador: ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0002058-45.2019.8.05.0082

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: WALDICE SOUZA DA CONCEIÇÃO e outros (2)

Advogado(s)
:
RODOLFO ROGERIO DE JESUS SARMENTO, ELISANGELA PALMA DOS SANTOS

ACÓRDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM FAVOR DE DEFENSOR DATIVO. RECORRIBILIDADE. NATUREZA ALIMENTAR. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME:

- Apelação interposta pelo Estado da Bahia contra decisão que o condenou ao pagamento de honorários advocatícios no valor de R$ 7.515,75 (sete mil, quinhentos e quinze reais e setenta e cinco centavos) em favor do advogado dativo nomeado para atuar na defesa de um dos réus.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

- Há duas questões em discussão: (i) saber se é nula a decisão que condenou o Estado ao pagamento de honorários advocatícios quando este não foi parte na demanda; e (ii) saber se o valor dos honorários advocatícios fixados em favor do defensor dativo foi excessivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

- A decisão judicial que arbitra honorários advocatícios a defensor dativo possui natureza de título executivo, líquido, certo e exigível, na forma do art. 24 do Estatuto da Advocacia e 587, V, do CPC, independentemente da participação do Estado no processo, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

- Os honorários advocatícios possuem caráter alimentar, conforme entendimento pacificado pelo Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça, sendo equiparados aos créditos trabalhistas inclusive para fins de classificação de ordem de preferência em processos falimentares.

- O valor fixado pelo juízo a quo mostra-se excessivo, considerando que o causídico praticou apenas um único ato processual - a apresentação de defesa prévia. Aplicando-se os critérios do art. 85, §2º, do CPC, é razoável a redução para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

IV. DISPOSITIVO E TESE:

- Apelação conhecida e parcialmente provida para reduzir o valor dos honorários advocatícios para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Tese de julgamento:

1. A decisão judicial que arbitra honorários advocatícios a defensor dativo possui natureza de título executivo independentemente da participação do Estado no processo.

2. A fixação de honorários advocatícios deve considerar o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

- Dispositivos relevantes citados: CP, art. 107, IV; CPC, art. 85, §2º; Lei nº 8.906/94, arts. 22, 23 e 24.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 470.407/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 13.10.2006; STJ, REsp 793.245/MG, DJ 16.04.2007; STJ, REsp 566.190/SC, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJ 01.07.2005; STJ, REsp 608.028/MS, DJ 12.09.2005; STJ, REsp 724.158/PR, DJ 16.10.2006; STJ, AGA 845.467/CE, Rel. Min. José Delgado, DJ 31.05.2007.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Crime nº
0002058-45.2019.8.05.0082
, da Comarca de
Gandu
/BA, tendo como Apelante o
ESTADO DA BAHIA
e Apelad
o
,
o
B
acharel

RODOLFO ROGÉRIO DE JESUS SARMENTO
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da 1ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER O APELO E
DAR
PROVIMENTO
PARCIAL
, pelas razões e termos expostos no voto que se segue.